Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre juízos cíveis do Distrito Federal em decorrência de ação de ressarcimento promovida por seguradora contra o suposto causador de sinistro. O juízo inicialmente prevento declinou de ofício de sua competência ao entender que a demanda envolveria relação de consumo, impondo a fixação da competência no foro do domicílio do réu. O juízo para o qual os autos foram redistribuídos suscitou o presente conflito, por entender que a ação regressiva não se enquadra como relação consumerista, tratando-se de hipótese de competência territorial relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial, em ação regressiva ajuizada por seguradora contra terceiro supostamente responsável por sinistro, sob o argumento de que se trata de relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação regressiva ajuizada por seguradora contra terceiro causador de dano tem fundamento em sub-rogação legal, nos termos do art. 786 do Código Civil, e não configura relação de consumo.
4. A relação jurídica entre seguradora e terceiro causador do sinistro é distinta da existente entre segurado e seguradora, razão pela qual não se aplicam à seguradora os benefícios do foro privilegiado previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.282, firmou a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não transfere à seguradora as prerrogativas processuais dos consumidores quanto à competência nas ações regressivas.
6. A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, salvo em casos de abuso ou escolha aleatória do foro, o que não se verifica quando a ação é proposta no local do fato, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC.
7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, inexistindo abuso na escolha do foro, a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação, sendo vedado ao juiz declinar da competência de ofício (STJ, Súmula 33).
8. No caso concreto, sendo o foro escolhido correspondente ao local do acidente, não há justificativa legal para o declínio de ofício da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento:
1. A ação regressiva proposta por seguradora contra o suposto causador de sinistro não configura relação de consumo e não atrai a aplicação das regras de competência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Proposta a ação no foro do local do fato, incide a regra do art. 53, IV, “a”, do CPC, não se configurando escolha aleatória ou abusiva.
3. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, salvo nas hipóteses legais expressas, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CPC, arts. 53, IV, “a”, 63, §5o, 64, caput, e 337, II; RITJDFT, arts. 205 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282, j. 26.06.2025; STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1979869, 0747701-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 17.03.2025, DJe 28.03.2025.